Tribunal: TJDFT
Processo: 0733933-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada visando à revisão da dosimetria da pena a condenado pelo crime de homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, das consequências delitivas e do comportamento da vítima foram analisadas segundo os ditames legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
4. A redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO
5. Revisão Criminal improcedente.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1711015/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 23/08/2018; TJDFT, 00027367120188070007, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 21/7/2022, 0700272-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 24/05/2023, 0739826-11.2023.8.07.0003, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 03/07/2025, 0703243-87.2020.8.07.0017, Rel. Des. Jair Soares, j. 15/12/2022 e 0704866-74.2024.8.07.0009, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 06/08/2025.